Tribunal: TJBA
Processo: 0501391-38.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501391-38.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANGELICA MARTINS DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA, ROBERTO DOREA PESSOA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PMCMV FAIXA 1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por adquirente de imóvel popular em face de construtora e agente financeiro, em razão de fissuras estruturais e falhas de acabamento. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a reparação das fissuras nas fachadas, mas indeferindo danos morais e remanejamento familiar.

II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil é parte legítima para responder por vícios construtivos em imóveis do PMCMV Faixa 1; (ii) verificar se as fissuras detectadas são vícios endógenos ou decorrem de falta de manutenção e fatores externos; (iii) analisar se os vícios de risco médio ensejam dano moral presumido; (iv) definir a necessidade de remanejamento imediato da família durante as obras.

III. Razões de decidir 3. O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor no Programa Minha Casa Minha Vida (Faixa 1), integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pela solidez e segurança da obra, conforme jurisprudência do STJ. 4. O laudo pericial judicial comprovou que as fissuras nas junções dos painéis estruturais são anomalias endógenas decorrentes de falha de projeto ou execução, afastando a tese de culpa exclusiva do consumidor por falta de manutenção. 5. Vícios de construção classificados como de risco médio e que não impedem a habitabilidade nem geram risco iminente de desabamento não configuram dano moral
in re ipsa
, tratando-se de descumprimento contratual sem violação grave à dignidade da pessoa humana. 6. O remanejamento temporário e a fixação de astreintes devem ser analisados na fase de execução, após a definição técnica do modo de reparo e do tempo necessário para a intervenção nas fachadas.

IV. Dispositivo e tese 7. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. O agente financeiro responde solidariamente por vícios de construção em imóveis de interesse social quando atua como coordenador e fiscalizador do empreendimento. 2. Manifestações patológicas estruturais decorrentes de falhas de projeto são de responsabilidade objetiva da construtora. 3. O dano moral em vícios construtivos depende de prova de abalo severo à habitabilidade ou risco à integridade física dos moradores."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, 12, 18 e 25; CPC, arts. 85, § 11 e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1646130/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 30.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 784206 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.03.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0501391-38.2018.8.05.0146
, em que figuram como apelantes e apelados
ANGÉLICA MARTINS DOS SANTOS
,
NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA.
e
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO A TODOS OS RECURSOS INTERPOSTOS
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora